Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP, em face da decisão proferida nos autos da ação de exigir contas proposta por IRAIDES PEREIRA DA MOTA e GERSON JOSÉ DA MOTA (processo n.o 0708152-60.2019.8.07.0001), que rejeitou os embargos de declaração e determinou a complementação dos honorários do perito, nos seguintes termos (id 75769552 dos autos de origem): (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. – EPP e TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI contra a decisão de id. 71805294 que condicionou a apreciação, pela "expert" nomeada nos autos, dos quesitos tardiamente apresentados pelos embargantes ao adiantamento, por estes, dos honorários complementares por ela postulados. Para tanto alegam, em síntese, que o decisório vergastado padece de suposta omissão uma vez que este Juízo teria deixado de observar que, conforme a jurisprudência, a apresentação de quesitos para serem respondidos no contexto de perícia judicial pode ocorrer até o início da produção da prova técnica em questão. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 75565640. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões, máxime porque não houve o indeferimento dos quesitos apresentados pelas embargantes. Todavia, uma vez que estes foram juntados aos autos após a formulação, pela perita nomeada, da proposta de honorários periciais e da fixação de tal verba por este Juízo, a ampliação do escopo da aludida prova técnica pretendida pelas embargantes reclama nova valoração da remuneração da "expert". As embargantes, em verdade, ao suscitarem as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, buscam a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 75565640 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 21625647), o agravante defende, preliminarmente, que o recurso deve ser conhecido, ainda que a decisão recorrida não esteja no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em razão da mitigação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os quesitos podem ser apresentados até o início dos trabalhos pelo perito, de forma que não há que se falar em extemporaneidade. Alega “equívoco da decisão recorrida em atribuir aos agravantes a obrigação de realizar o pagamento dos honorários complementares, tendo em vista que o pedido de perícia foi realizado pelos agravados e o pagamento atribuído a eles. Dessa forma, não há porque inverter a responsabilidade tão somente em razão dos agravantes terem apresentado quesitos.” (ID 21625647 – Página 13) Aduz que não há que se falar em complementação dos honorários periciais, tendo em vista a inexistência de qualquer questão nova a ser apreciada pelo perito, mas apenas esclarecimentos. Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que o perito analise os quesitos, sem que seja necessário o pagamento de honorários complementares. Preparo (ID 21625649). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na hipótese em questão, o juiz a quo, em razão da extemporaneidade na apresentação dos quesitos, determinou que o agravante complementasse os honorários periciais antes do início dos trabalhos do expert, hipótese que não encontra subsunção no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), bem como não se amolda às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria quanto à taxatividade mitigada. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. EXTEMPORÂNEOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. STJ. RESP 1.696.396/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO EFEITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu em parte do Agravo de Instrumento, por entender que parte da decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão do juízo a quo indeferiu o pedido de formulação de quesitos para realização de perícia por terem sido apresentados extemporaneamente ocasionando uma rediscussão de honorários periciais já fixados assim como ausente demonstração da real necessidade desses diante da fase processual que se encontra os autos. 3. O recente entendimento do STJ, fixado no RESP 1.696.396/MT, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, teve seus efeitos mitigados, o que afasta sua aplicação sobre a decisão agravada, bem como pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão de indeferimento de apresentação de quesitos extemporâneos prevista em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso nem se tratando de questão acobertada pela preclusão que impossibilitaria o questionamento por meio de recurso de Apelação, não se é possível o conhecimento do recurso manejado nessa parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166541, 07190662620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. TAXATIVIDADE. 1. A taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 impede a sua interpretação extensiva. 2. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do recorrente em perseguir a reapreciação de decisão acerca da formulação de quesitos para perícia, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 999212, 20160020465983AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 239/253) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.